Tribunal: STJ
Processo: 0244753-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016701 - RS (2025/0244753-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R B DE C (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRTIN MUSTSCHALL GROSS - RS125026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
NOVA
PRODUZIDA
EM
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
RÉU SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-
A DO CP. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA.
NA DOSIMETRIA. NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. É possível a reclassificação da conduta pelas instâncias ordinárias,
pois o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica
atribuída, inexistindo ilegalidade no ponto.
Inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual (art.
3.
215-A do CP), quando as instâncias de origem reconheceram a presença
de violência e grave ameaça na conduta.
A cumulação da agravante do art. 61, II, , com a majorante do art.
4.
f
226, II, ambos do CP, não configura
quando motivada por
bis in idem,
elementos distintos.
A prova nova colhida em justificação criminal, consistente em
5.
depoimento da mãe da vítima, não possui aptidão para infirmar o
conjunto probatório, sobretudo quando a mãe, desde o início, afirmou
não acreditar na ocorrência dos fatos, e em hipótese de crime sexual, no
qual a palavra da vítima assume especial relevância.
Ademais, é inviável, na via estreita do
, o revolvimento
6.
habeas corpus
do acervo fático-probatório para rediscutir a suficiência da prova nova
apresentada em revisão criminal.
Agravo não provido.
7.
Documento eletrônico VDA51267369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7087cc04-e9a2-410a-a9cd-bba8e499a105

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7087cc04-e9a2-410a-a9cd-bba8e499a105

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016701 - RS (2025/0244753-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R B DE C (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRTIN MUSTSCHALL GROSS - RS125026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
NOVA
PRODUZIDA
EM
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
RÉU SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-
A DO CP. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA.
NA DOSIMETRIA. NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. É possível a reclassificação da conduta pelas instâncias ordinárias,
pois o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica
atribuída, inexistindo ilegalidade no ponto.
Inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual (art.
3.
215-A do CP), quando as instâncias de origem reconheceram a presença
de violência e grave ameaça na conduta.
A cumulação da agravante do art. 61, II, , com a majorante do art.
4.
f
226, II, ambos do CP, não configura
quando motivada por
bis in idem,
elementos distintos.
A prova nova colhida em justificação criminal, consistente em
5.
depoimento da mãe da vítima, não possui aptidão para infirmar o
conjunto probatório, sobretudo quando a mãe, desde o início, afirmou
não acreditar na ocorrência dos fatos, e em hipótese de crime sexual, no
qual a palavra da vítima assume especial relevância.
Ademais, é inviável, na via estreita do
, o revolvimento
6.
habeas corpus
do acervo fático-probatório para rediscutir a suficiência da prova nova
apresentada em revisão criminal.
Agravo não provido.
7.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. B. de C. contra a decisão que
não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Rio Grande do Sul (Revisão Criminal n. 5244427-66.2024.8.21.7000).
Consta dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 18
anos, 4 meses e 15 dias de reclusão no regime fechado, pelo crime do art. 213, § 1o, c/c o
art. 61, II, , c/c o art. 226, II, duas vezes, na forma do art. 71,
todos do Código
f
caput,
Penal, consistente na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua
enteada, então com 15 anos de idade, em dezembro de 2016.
A defesa ajuizou revisão criminal, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, por unanimidade, a julgado improcedente, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls. 26/27):
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DA DEFESA. CRIMES CONTRA
A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR
DE 18 ANOS. ARTIGO 213, §1o, C/C ARTIGO 226, II E C/C
ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL.
Alegação de presença de prova nova. Artigo 621, III, do CPP.
Inocorrência. Depoimento da mãe da vítima que em nada macula a
prova prestada pela acusação na ação original. Depoente que segue
mantendo relação matrimonial com o requerente, e quem se opõe a
denúncia feita pela filha desde a fase policial. Ausentes motivos para
descrer a prova consolidada. Alegação de erro judiciário. Artigo 621, I,
do CPP. Improcedente. Desclassificação operada no acórdão
questionado que debateu a presença de violência na conduta do
condenado. No mesmo sentido está a adequação da tipificação definida
pela 5a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça tampouco havendo
espaço para requestionar a incidência da agravante do artigo 61, II, f, do
Código Penal. Rediscussão probatória descabida no âmbito da ação
proposta.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Irresignada, a defesa impetrou
perante esta Corte buscando a
habeas corpus
reforma da condenação. A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls.
370/381).
No presente agravo regimental, a defesa insiste nas razões anteriormente
expostas, no sentido da inépcia da denúncia por ausência de descrição de violência ou
grave ameaça, nulidade da reclassificação da conduta de ofício, adequação da tipificação
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

para a do crime do art. 215-A do Código Penal, ocorrência de
entre a
bis in idem
agravante e a majorante, e existência de prova nova consistente no depoimento da mãe da
vítima em justificação criminal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com concessão da ordem,
ainda que de ofício.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, , da Constituição
habeas corpus
a
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Como é de conhecimento, o art. 621 do Código de Processo Penal dispõe que
a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória: a) for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de
que: A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de
forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional
seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto
expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em
provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

(AgRg no REsp n.
Precedentes
determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
1/7/2024
DJe de
).
3/7/2024
Somado a isso, Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da
vítima ou de testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à
especialmente quando os novos depoimentos estiverem dissociados das
absolvição,
(AgRg no AREsp n. 2.516.094/GO, relator
demais provas dos autos. Precedentes
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
29/8/2024
Na hipótese, a Corte local, ao julgar improcedente a revisão criminal, assim
fundamentou (e-STJ fls. 29/33):
A ação busca a revisão da condenação de R. B. C., o qual foi dado como
incurso nas sanções do artigo 213, §1o, do Código Penal, sustentando ter
havido erro no julgamento do processo criminal originário.
Ante o deferimento de justificação judicial, houve produção antecipada de
prova para posterior interposição da presente revisão (6.1). Nessa, foi ouvida
R. R. S., esposa de R. B. C. e mãe da ofendida, a qual não havia prestado
depoimento na ação original. Em oitiva, R. R. S. contou sobre o dia a dia da
família, abonou o comportamento do marido e negou ter presenciado qualquer
atitude suspeita dele com relação a filha M.. Ao relatar sobre sua relação com
a filha após a condenação de R. B. C., R. R. S. contou ter acompanhado a
ofendida quando essa foi dar à luz em hospital, ocasião em que a jovem teria
dito que se arrependia da denúncia. Segundo a genitora, a moça teria admitido
que inventara a acusação, motivada pela proibição imposta por R. B. C., quem
era contrário a que a jovem levasse namorados para casa. Consoante o relato
de R. R. S., a vítima teria dito que apenas não se retratava por receio de ir
presa (15.2).
Quanto à alegada prova nova trazida pela defesa, resulta que nada aporta de
inédito sobre o fato, mostrando-se indiferente à apuração dos atos libidinosos
procedida na ação guerreada. Tratando-se os delitos sexuais de fatos que, via
de regra, ocorrem na clandestinidade, é de comum acordo que, em casos afins,
o relato da vítima ganha especial relevância. Desse modo, o depoimento
tardio da mãe da menina, a qual desde a sede policial já mencionara não
(vide

acreditar na denúncia feita pela filha, em nada macula a condenação
Relatório Policial - 1.2, pág 54).
Não bastasse os dizeres de R. R. S. não depreciarem a prova anterior, tenho
Primeiro, por não ser
que a narrativa por ela sustentada não é verossímil.
crível que o advogado do requerente deixaria de orientar a moça que ela não
iria presa nem perderia a guarda dos filhos caso se retratasse junto às
autoridades, fosse esse realmente o desejo de M. Segundo, R. R. S. é casada
com R. B. C. há vinte anos, e relata não ter se separado do companheiro em
momento algum - nem após a denúncia, nem após a prisão desse -, o que por
certo não permite que se tome suas palavras por cima do relato de M..
Terceiro, a própria R. R. S. confirma ter perdido o contato com a filha desde o
momento do registro da notitia criminis, e que somente a viu por ocasião do
parto da neta, ocorrido 2 anos antes da prova antecipada em comento. Quarto,
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

R. R. S. cai em contradição no curso da oitiva, primeiro dizendo que somente
soube da denúncia por estupro após a condenação do marido, depois
admitindo que sabia que a filha saiu de casa em razão de ter denunciado o
padrasto, assim evidenciando a pouca confiabilidade do relado colhido em
justificação judicial.
Com relação ao alegado descabimento da desclassificação operada pelo
colegiado da 5a Câmara Criminal, o qual R. B. C. afirma que não foi pedido
A
pelo Ministério Público, mais uma vez não cabe revisão da decisão.
despeito de não ter constado pedido desclassificatório pelo órgão acusador, a
adequação da tipificação veio em benefício do réu, haja vista a redução da
pena máxima cominada no artigo 213, §1o, em comparação àquela prevista no
artigo 217-A, §1o, ambos do Código Penal. Outrossim, considerando que o
acusado se defende dos fatos e não da capitulação, não há que falar em
inépcia da inicial ou incorreção da incidência do art. 213, §1o, do Código
Penal, por não certificada a presença de violência ou grave ameaça na ação de
R. B. C.. Pelo contrário, a conduta violenta do requerente foi amplamente
debatida no acórdão que entendeu pela readequação da capitulação, de sorte
que rediscuti-la em revisão criminal significaria tão somente a reapreciação da
prova
Sobre o ponto, veja-se excerto do voto divergente, de lavra do Des. Joni
Victoria Simões, o qual desafiou a desclassificação proposta pela relatora e
foi acompanhado pela maioria do colegiado:
"Contudo, contrariamente à Relatora, entendo que há prova do emprego
de violência no caso, bem como que há descrição de tal violência na
denúncia.
Veja-se que a inicial acusatória é clara em referir que o réu, em uma das
oportunidades em que abusou da vítima, "tapou-lhe a boca com uma
das mãos e, com a outra, introduziu-lhe os dedos na vagina e passou-lhe
as mãos nos seios, com fins libidinosos". Consta, ainda, na denúncia,
que o réu, em outra ocasião, abusou da adolescente "apertando o seio da
vítima e introduzindo dedos na vagina".
Ou seja, o réu, aproveitando-se do fato de que a vítima era sua enteada,
de 15 anos de idade, impôs sua força física sob a menina - equivalente a
ato de violência real - tapando-lhe a boca, para impedir que gritasse e
apertando suas partes íntimas, além de praticar outros atos libidinosos
também de caráter violento.
A vítima, em seu depoimento, é clara em referir que o réu a segurava
para que não gritasse, sendo evidente, assim, a prática de violência real
para a perpetração dos crimes.
De resto, a avó da vítima corrobora a versão da neta no sentido de que o
réu era agressivo no convívio familiar, o que torna ainda mais plausível
o medo sentido pela ofendida.
Não se ignora, também, que, após os fatos o réu perpetrou ameaças
contra a vítima, dizendo que se revelasse os fatos a alguém a mataria,
bem como a seus irmãos.
Ora, todo esse contexto deixa muito claro que os fatos denunciados
foram perpetrados mediante violência e grave ameaça contra a vítima
(27.2)".
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

Mesma sorte recai sobre o pedido desclassificatório para crime de importunaç
ão sexual. Ainda que guardem consonâncias entre si, as condutas previstas
nos arts. 213, §1o e 215-A, do Código Penal, tipificam ações diversas.
Enquanto o último resguarda a vítima de ato libidinoso praticado contra ela e
cujo objetivo seja satisfazer a lascívia do agressor ou de terceiro, o primeiro
criminaliza a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal mediante emprego
de violência ou grave ameaça. Consoante antes discorrido, a presença de
violência na conduta do requerente foi abertamente discutida em segunda
instância e, inexistindo indício novo quanto ao ponto, não cabe ora rediscutir
a questão.
Por fim, vai desprovido pedido pela revisão da pena imposta, ao que o
condenado roga que seja afastada a agravante do art. 61, II, "f", do Código
Penal. Conforme já discutido no acórdão, o qual citou diferentes
jurisprudências do STJ para isso, não há bis in idem decorrente da aplicação
simultânea da referida agravante com o artigo 226, II.
Dos trechos acima transcritos verifica-se que a Corte Local, de forma
fundamentada, entendeu que a prova nova colhida em sede de ação
de justificação criminal não teria o condão de desconstituir a condenação do agravante,
porquanto "
, mostrando-se indiferente à apuração dos
nada aporta de inédito sobre o fato
atos libidinosos procedida na ação guerreada. Tratando-se os delitos sexuais de fatos que,
via de regra, ocorrem na clandestinidade, é de comum acordo que, em casos afins, o
relato da vítima ganha especial relevância. Desse modo, o depoimento tardio da mãe da
menina, a qual desde a sede policial já mencionara não acreditar na denúncia feita pela
".
filha, em nada macula a condenação
Desse modo, tendo o Tribunal
concluído que as provas apresentadas
a quo
como novas pelo paciente no bojo da revisão criminal eram insuficientes para a
desconstituição do acórdão condenatório, não se mostra possível a alteração deste
entendimento pela estreita via do
, por demandar aprofundado
habeas corpus
revolvimento fático-probatório dos autos.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, §1o, DO
CÓDIGO PENAL. VÍTIMA TETRAPLÉGICA. INCAPACIDADE DE
OFERECER RESISTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO
EM RETRATAÇÃO DA OFENDIDA, PRESTADA EM AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima ou de
testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à
absolvição, especialmente quando os novos depoimentos estiverem
dissociados das demais provas dos autos.
Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
29/8/2024
2. Na hipótese, não obstante a retratação da vítima, colhida em sede de
audiência de justificação, no sentido de que somente fez a denúncia sobre o
crime cometido pelo réu em momento de raiva pelo seu estado de saúde
(tetraplegia em razão de acidente automobilístico em que o réu dirigia o
veículo), a Corte local, ao julgar improcedente a segunda revisão criminal
ajuizada na origem, apontou a riqueza de detalhes apresentada na versão
judicial da vítima sobre o abuso sexual sofrido por ela, mesmo após o
transcurso de 3 (três) anos entre a data dos fatos e o dia da audiência de
instrução e julgamento em primeiro grau, além do testemunho da sua irmã,
que confirmou em juízo que ela lhe confidenciou o crime.
Somado a isso, além da ausência de verossimilhança da retratação fornecida
pela ofendida, quando confrontada com os demais elementos probatórios
coligidos ao feito de origem, a Corte de origem considerou perfeitamente
vislumbrável a hipótese de a vítima - que sequer consegue sair da cama sem
ajuda sozinha - ter sido posteriormente influenciada a se retratar a pedido de
terceiros ou, tão somente, após ficar com receio dos desdobramentos da ação
penal.
Nesse viés, ressalta-se do parecer ofertado pelo Parquet Estadual que: (i) o
vídeo no qual a vítima grava a sua retratação padece de credibilidade, uma
vez que não há demonstração de sentimento, tampouco de expressão de
arrependimento por uma suposta acusação ao réu, expressando, na realidade,
que ela está simplesmente lendo um roteiro; (ii) a escritura pública de
declaração da vítima também não é garantia de que ela, de fato, está se
retratando livre de qualquer tipo de pressão ou indução, sobretudo porque
sequer pode assinar o documento, em razão do seu sensível quadro de saúde.
3. Portanto, tendo o Tribunal a quo concluído, em sede de revisão criminal,
que as provas apresentadas como novas pela defesa do paciente eram
insuficientes para a desconstituição da condenação transitada em julgado,
porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes
nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição
demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas,
providência inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.140/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO
DA VÍTIMA DISSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

1. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não
conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. O Tribunal local apontou, no processo original, a prova testemunhal
produzida e até mesmo um vídeo gravado pela ofendida, que retratou abusos
sexuais por ela sofridos, para concluir que a nova versão está dissociada das
demais provas. Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, providência não admitida em recurso especial, por força da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.767/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
17/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA
ISOLADA.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO
VEDADO.
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício.
III - "Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não
conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos" (AgRg no
AREsp n. 2.462.400/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
.)
19/2/2024
IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-
probatória, de modo que, reconhecida, fundamentadamente, a insuficiência da
prova nova para a pretendida comprovação da inocência do agravante, não há
que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.008/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E ABORTO. ABSOLVIÇÃO DOS
RÉUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
PRESENÇA DE PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO.
SOBERANIA DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

2. No caso, o Colegiado de origem rechaçou o pleito absolutório deduzido no
bojo da revisão criminal, por considerar que, mesmo após o exame das provas
colhidas em sede de justificação judicial, ainda existem elementos de
convicção aptos para a manutenção da sentença condenatória.
3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que há elementos
hígidos de prova de autoria delitiva, a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "tendo o Tribunal de origem no
julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a
retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a
derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os
demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes
ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos
fatos e das provas" (AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/3/2022
21/3/2022
5. Evidenciada a presença de provas nos autos a respaldar a decisão tomada
pelo júri quanto à condenação dos pacientes, deve ser preservada a decisão
dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
6. O acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido
apenas quanto reste patente que a condenação é contrária à evidência dos
autos ou se a inocência pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante,
estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas constantes dos autos.
A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não
autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art.
621, incisos I e III, CPP.
7. Não evidenciada arbitrariedade na condenação, descabe, por fim, falar em
anulação do julgamento e em submissão dos réus a novo júri.
8. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 857.857/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024
Quanto à alegação de ilegalidade da desclassificação da conduta imputada ao
agravante, em sede de apelação criminal, para aquela prevista no art. 213, § 1o, do CP, a
Corte Local consignou que a "adequação da tipificação veio em benefício do réu, haja
vista a redução da pena máxima cominada no artigo 213, §1o, em comparação àquela
Outrossim,
prevista no artigo 217-A, §1o, ambos do Código Penal.
considerando que o

acusado se defende dos fatos e não da capitulação, não há que falar em inépcia da inicial
, por não certificada a
ou incorreção da incidência do art. 213, §1o, do Código Penal
presença de violência ou grave ameaça na ação de R. B. C.. Pelo contrário, a conduta

Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

violenta do requerente foi amplamente debatida no acórdão que entendeu pela
readequação da capitulação, de sorte que rediscuti-la em revisão criminal significaria tão
.
somente a reapreciação da prova"
Desse modo, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pela
Corte Local porquanto,
,
além de ter sido benéfica ao acusado "[n]os termos da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, o réu se defende dos fatos descritos na inicial
acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo
(AREsp
possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau"
n. 2.931.354/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
).
17/6/2025
Do mesmo modo, "[a] desclassificação para o delito de
importunação sexual não é cabível, pois o tipo penal do art. 215-A do CP não abrange
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.090.360/SP,
atos violentos, como no caso em análise"
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
19/3/2025
de
), em que os fatos denunciados foram perpetrados mediante violência e
25/3/2025
grave ameaça contra a vítima.
No ponto:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
ESTUPRO
QUALIFICADO.
CONDUTAS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
ESTUPRO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, "o delito do art. 215-A do CP
(importunação sexual) é afastado quando constatado que a prática criminosa
se deu mediante violência ou grave ameaça" (AgRg no REsp n. 2.049.596/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
14/8/2023
DJe de
). Precedentes.
16/8/2023
2. No caso, depreende-se do acórdão que o acusado tirou a roupa da vítima,
colocou a mão e a boca na genitália dela, com sua mão em suas partes
íntimas, e tentou penetrá-la, fatos graves, que denotam a violência que tipifica
o crime de estupro. A grave ameaça está expressa no trecho em que o
denunciado, em outra ocasião, toca novamente nas partes íntimas do
adolescente e lhe fala para fazer silêncio, aproveitando-se do medo que o
jovem sentia de serem descobertos. Como se tudo isso não bastasse, o réu
passou a ameaçar o ofendido. Esse quadro passa ao largo do crime de
importunação sexual, de modo que o restabelecimento da condenação do réu
por estupro qualificado é medida que se impõe.
3. A violência física e psicológica descrita pelo adolescente, notadamente a
tentativa de penetrá-lo, configura o crime de estupro qualificado, o que torna
inadequada a desclassificação para importunação sexual.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

(AgRg no AREsp n. 2.875.599/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
15/8/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA CONCRETAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM
ESPECIAL RELEVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
PROVAS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada.
2. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus,
notadamente porque o Tribunal local analisou o conjunto probatório dos autos
e concluiu pela manutenção do decreto condenatório pelo crime de estupro
majorado.3. Além disso, a condenação do ora agravante está lastreada em
robustos elementos de prova, como as declarações seguras da vítima e
depoimentos de testemunhas, os quais comprovaram o emprego de violência e
grave ameaça no caso.4. Consoante entendimento do STJ, em crimes contra a
liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo
ser desconsiderada, máxime quando corroborada por outros elementos
probatórios.5. É inviável a desclassificação pretendida, visto que houve o
efetivo emprego de grave ameaça e violência real contra a vítima, aptas a
caracterizar o delito de estupro, e não o de importunação sexual.6. Ademais,
descabido o aprofundado reexame fático-probatório pretendido pela defesa na
via eleita.7. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas
no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão.8. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no HC n. 953.176/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/2/2025
10/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DE ESTUPRO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME
DE
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de
forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes
imputados ao paciente, inviável na célere via do habeas corpus, que exige
prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.
2. Inviável a desclassificação do crime de estupro para o de importunação
sexual em razão do detalhamento da violência e grave ameaça no caso
concreto, que restaram demonstradas a partir das provas.
3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a
liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado.
Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 853.991/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024

Por fim, quanto à alegação de necessidade de revisão da dosimetria da pena, é
cediço que "A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f" e da
majorante prevista no art. 226, inciso II, ambos os dispositivos do Código Penal, não
configura bis in idem, conforme entendimento do STJ, quando fundamentada em
(AgRg no AREsp n. 2.842.498
diferentes aspectos da relação entre o agente e a vítima"
/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/6/2025
de
.).
17/6/2025
Desse modo, "No tocante ao afastamento do bis in idem, a aplicação
cumulativa da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226,
II, ambas do Código Penal é permitida, uma vez que a circunstância para agravar a pena
decorre da prevalência das relações domésticas no ambiente familiar como elemento
facilitador à prática do delito, enquanto, para aumentá-la, na terceira fase, fundamenta-se
(AgRg no
na condição de padrasto da vítima, situações que são inteiramente distintas"
AREsp n. 2.868.342/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/6/2025
16/6/2025
Inexistentes, portanto, razões para a reforma da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51267025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 63fa3e01-bb65-4a7f-ae5e-b75efe6fd111

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244753-9
HC 1.016.701 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121700346618 00750585420178210001 121700346618
50076782620178210001 52444276620248217000 750585420178210001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARTIN MUSTSCHALL GROSS
ADVOGADO
: MÁRTIN MUSTSCHALL GROSS - RS125026
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: R B DE C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R B DE C (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRTIN MUSTSCHALL GROSS - RS125026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551812=40188188@
2025/0244753-9 - HC 1016701 Petição : 2025/0089545-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:50
Código de Controle do Documento: 10B3BD56-078D-47CC-87F5-8595C7C1C32C